Tribunal: STF
Processo: ARE 1396354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI BANERJ. SISTEMA INTEGRADO BANERJ (SIB). RENDA MENSAL INCENTIVADA. DEMANDA VISANDO COLHER A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO. LEI ESTADUAL 2.997/98. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS Nº E-01/300.577/2003 E Nº E-04/007.474/2009 AINDA EM TRAMITAÇÃO, FATO QUE SUSPENDE O LAPSO EXTINTIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA QUE A ASSOCIAÇÃO ANBEP INICIE PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGÍVEL NA CORRENTE CAUSA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, AFIRMADO NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÕES PARA REPRESENTAR TODA A CLASSE, DISPENSADA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS SEUS INTEGRANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO ONDE CONSTA O NOME DA AUTORA COMO INTERESSADA EM RECEBER OS VALORES EM COTEJO. SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DO LUSTRO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER REFORMADA. PRECEDENTES DA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Fato é que, malgrado no procedimento administrativo conste a informação de que os pagamentos dos atrasados ocorreram em 25/03/2002 e 26/03/2002 (fl.368 – index 362), o ente federativo réu sabia que a autora, Sra. Marlene Martins da Fonseca, era uma dos inúmeras beneficiárias que aguardava o referido pagamento, devendo inclusive ser destacado que seu nome constava da lista então encaminhada ao réu conforme se pode constatar às fl.385 (index 362, linha 9).



    Desta sorte, ciente de que a demandante está, em conjunto com outros diversos beneficiários, a pleitear o pagamento das correções monetárias, caberia ao estado réu afirmar, de forma clara e expressa, que o pleito do demandante estaria em desacordo com a causa de pedir do processo administrativo E-01/300.577/2003, o que, entretanto, não se deu.



    Sob outro aspecto, no que diz respeito ao argumento no sentido de que o processo administrativo de nº. E-01/300.577/03 não teria o condão de suspender o fluxo do prazo prescricional tendo em vista que a demandante não teria se manifestado expressamente, autorizando a associação ANBEP (Associação Nacional dos Beneficiários da Previ-Banerj) a representá-lo, também aí a sentença reclama ser superada.



    Com efeito, malgrado o raciocínio esposado na sentença recorrida, certo que ao tempo em que protocolado o referido processo administrativo (lembre-se, 2003) o entendimento jurisprudencial predominante era no sentido de que não havia necessidade de autorização expressa para que a associação ajuizasse demandas em defesa de seus associados”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente